Tribunal: STF
Processo: RC 1443
Classe: RC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-10
Data de publicação: 1982-12-10

Ementa:
JUSTIÇA MILITAR. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM VIRTUDE DE ANISTIA.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE OFENSA A COISA JULGADA.
DESCABIMENTO DE ALEGAÇÃO FEITA SOMENTE NO RECURSO E ESTRANHA AO
PEDIDO JULGADO PELO ARESTO RECORRIDO.
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.